Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-56.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010524-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (IMPETRANTE), GINSENG MATHEUS SOUZA SILVA - CPF: 001.542.341-76 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), PLINIO RIUJI SUZUQUI - CPF: 324.560.148-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO NO TRÂNSITO –
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA
COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, IV, NA FORMA DO ART. 18, I, PARTE FINAL (DOLO EVENTUAL), C/C ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
VIABILIDADE –
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
IMPOSTO
HÁ MAIS DE VINTE E DOIS MESES
SEM

NOTÍCIA

D
E DESCUMPRIMENTO
DE QUALQUER OBRIGAÇÃO
JUDICIAL

–
AÇÃO PENAL AINDA EM SEU NASCEDOURO –

M
EDIDA CAUTELAR
QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁR
IA

–

CLÁUSULA
REBUS SIC SANTIBUS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO –

PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso da referida
medida
, considerando que
a ação penal ainda está em seu nascedouro e
o
paciente está utilizando

a

tornozeleira

eletrônica há mais de

22 (vinte e dois) meses
sem notícias de descumprimento
,
sendo suficientes, portanto,
às demais medidas cautelares aplicadas
pelo juízo de primeiro grau
.

P
edido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
d
e habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego Reis Carmona em prol de
Ginseng
Matheus Souza Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 1º de agosto de 2021, em razão da suposta prática de homicídio culposo majorado na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, II e III do Código de Trânsito Brasileiro), fuga do local de acidente (art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro) e fraude processual (art. 347 do Código Penal), cuja custódia foi substituída por medidas cautelares alternativas, dentre as quais
,
o uso de monitoramento eletrônico, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001679-31.2021.8.11.0024. Posteriormente, ele foi denunciado
como incurso n
o art.
121, §2º, IV, na forma do art. 18, I, parte final (dolo eventual), c/c art. 347, parágrafo único, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 1001856-92.2021.8.11.0024.

Sustenta
o
impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que suporta medidas cautelares diversas da prisão por mais de 20 (vinte) meses, sem que, até o presente momento, tenha a denúncia sido recebida.

Registra que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, e ocupação lícita como guia turístico, por conta disto o uso de tornozeleira causa grande constrangimento profissional e pessoal, daí por que o monitoramento eletrônico não se justifica.

Forte nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente, a revogação da monitoração eletrônica do paciente. E, subsidiariamente, a substituição da tornozeleira eletrônica por outra medida
cautelar mais branda.

O pedido de urgência foi in
deferido por
intermédio das

razões

que se encontram
n
o

ID

167851696
. Solicitadas as

informações de estilo, o juízo de

primeiro

grau

encaminhou o expediente que se vê no ID

168035162
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no

ID

171042170
,opin
a
pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em
pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que
a ordem almejada neste

habeas corpus
deve ser concedid
a
,
uma vez que o
paciente, embora solt
o
, se vê com seu direito de ir e vir mitigado pelo uso de monitoramento eletrônico
há mais de
22
(
vinte e dois
)
meses, que representam mais de 680 (seiscentos e oitenta
) dias
, sem que houvesse notícias de que
tenha deixado
de cumprir suas obrigações judiciais
.

Com efeito, infere-se
destes
autos que
o
paciente foi preso em flagrante no dia 1º de agosto de 2021, em razão da suposta prática de homicídio culposo majorado na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, II e III do Código de Trânsito Brasileiro), fuga do local de acidente (art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro) e fraude processual (art. 347 do Código Penal), cuja custódia foi substituída por medidas cautelares alternativas, dentre as quais
,
o uso de monitoramento eletrônico, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001679-31.2021.8.11.0024, e, após, foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, na forma do art. 18, I, parte final (dolo eventual), c/c art. 347, parágrafo único, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 1001856-92.2021.8.11.0024.

A
autoridade judiciária que presidiu
a audiência de custódia
realizada em 3
de agosto de
2021
(ID
167692169, p. 19/24)
entendeu que não estavam presentes os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal
por ausência do
periculum
libertatis

do paciente
, ocasião em que
lhe fixou

medidas cautelares diversas da prisão, nos s
e
guinte
s
termos
:

[...]
Analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo
HOMOLOGA
a situação
flagrancial
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Incontinenti, o art. 310 do Código de Processo Penal determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese
esta
já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.

Após detida apreciação dos autos, tem-se que a concessão da liberdade provisória é medida de rigor, ante o preenchimento das hipóteses de lei. Isso porque, in
casu
, malgrado estejam presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus
comissi
delicti), ante a prova da materialidade e indícios de autoria demonstrados na comunicação, não se verifica presente o fundamento da segregação cautelar (periculum
libertatis
), mormente porque não há comprovação de que a liberdade do autuado viola a tranquilidade do meio social ou mesmo que ele possa prejudicar o andamento da instrução processual.

I
sso porque, como se colhe do caderno inquisitivo, inobstante a gravidade da conduta, não há elementos que demonstrem que o
flagranteado
transitava em alta velocidade ou que dirigia sob efeito de álcool ou substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica no dia e hora dos fatos. demais, revendo os registros do
flagranteado
, não foram encontrados registros de antecedentes que pudessem pesar em seu desfavor, tratando-se de réu primário.

Verifica-se também que não
encontram-se
presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial por não se tratar de crime doloso nem envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.

Logo, de tudo que foi exposto, este Juízo entende que não restou comprovada a extrema necessidade da prisão do flagrado (
ultima

ratio
), ao menos em uma análise perfunctória, passível de alteração caso haja modificação no cenário
fáticojurídico
em momento posterior.

Portanto, a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe por não restarem demonstrados os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

Não se pode olvidar, ainda, que a prisão antes do devido processo legal e do amplo contraditório somente se justifica em casos gravíssimos. A exceção
referese
aos agentes de notória periculosidade ou com propensão a agredir violentamente a ordem pública, situação
esta
não demonstrada nos autos.

Outrossim, pelos elementos até então existentes no feito, infere-se que o segregado não resistiu à prisão, bem como tem domicílio certo e ocupação lícita (declarações prestadas perante a autoridade policial e documentos acostados ao pedido de relaxamento/liberdade provisória), não havendo razões para presumir que, se solto, conturbará a instrução criminal.

Todavia, os fatos narrados nos autos justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Diante do exposto:

A)
Este juízo
CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA
ao custodiado
GINSENG MATHEUS SOUZA SILVA
, fixando as seguintes medidas cautelares:

1)
COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO (ART. 319, I, CPP);

2)
NÃO MUDAR DE RESIDÊNCIA, OU AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE SEM AVISO PRÉVIO E AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO (ART. 319, IV, CPP);

3)
PRESTAÇÃO DE FIANÇA (ART. 319, VIII DO CPP), A QUAL ESTABELEÇO EM
05 (CINCO)
SALÁRIOS MÍNIMOS
(ARTIGOS 325, II C/C. 326, DO CPP).

4)
COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA;

Efetuado o pagamento da fiança mediante o devido recolhimento na conta única, bem como colocada a tornozeleira eletrônica,
EXPEÇA-SE o respectivo alvará de soltura

o autuado deverá
ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso,
o que deverá ser verificado pela autoridade responsável no momento do cumprimento da decisão
.

[...]
.
Destaques

no

original

Em data de

21 de agosto de 2021

(ID
167692169, p. 46/48)
e em
24 de novembro de 2021
(ID 167692176, p. 19/24)
a defesa do paciente requereu a retirada
"
da
tornozeleira eletrônica, considerando que o réu é Guia Turístico, e por esse motivo precisa trabalhar em outras cidades, circunvizinhas a Chapada dos Guimarães, e com o monitoramento eletrônico fica impedido de realizar seu trabalho lícito, e consequentemente não terá rendimentos para se sustentar, assim como sua família
”
.

T
odavia, quatro meses depois, em
7
de dezembro de 2021
(ID 167692176, p. 29/31)
a autoridade acoimada de coatora
entendeu que
,
naquela ocasião, era “
imprescindível a manutenção da monitoração eletrônica para finalização da investigação do inquérito policial, uma vez que restam elementos probatórios a serem colhidos”
.

No entanto,
o fato ocorreu há aproximadamente dois anos e já se passaram 1 (um) ano e 6 (seis) meses da última decisão que indeferiu a retirada da
mo
n
itoração eletr
ônica
imposta ao paciente
,
além de o processo ainda estar em seu nascedouro, já que a decisão que recebeu a denúncia somente foi prolatada após a impetração des
te
habeas corpus
.

O
paciente formulou novo pedido de retirada da tornozeleira eletrônica
em 24 de abril de 2023 (ID 167692187, p. 16/21)
, ou seja, há aproximadamente 60 (sessenta) dias, pedido, esse, que sequer tem previsão de quando será analisado pela autoridade acoimada de coatora uma
vez que o processo originário se encontra concluso há quase 20 (vinte) dias sem impu
lso regular
; isso
sem contar que sequer houve manifestação do órgão ministerial sobre a referida pretensão
,
situação que pode se estender a l
apso desarrazoado de tempo, a exemplo das duas pretensões deduzidas em 2021
[a segunda reiterando a primeira]
que demoraram ap
roximadamente

4 (
quatro
)
meses para ser
em
analisada
s
.

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle.
Contudo,
não é menos certo que deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, sendo imperioso evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de
sua
reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Entretanto,
entre as hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, encontra-se a regra principiológica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5º do dispositivo legal aqui citado
.

Por
conseguinte
, no caso destes autos, é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica do paciente, que se mostrou necessária
quando da prolação da
decisão que concedeu a liberdade provisória em audiência de custódia
,
hoje não é mais
,
autoriza
ndo
deduzir
que
a
manutenção
do uso do citado artefato
causa o constrangimento ilegal narrado na prefacial.

A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, est
e

Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de
decidir
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível
à
cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses
,
sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

(
TJMT,
N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 05/05/2021
e p
ublicado no DJE
de
07
.
05
.
2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível
à
cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.

As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.
(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 25
.
11
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
28
.
11
.
2020)
Destacamos

Por conseguinte, em virtude das circunstâncias acima expostas, é razoável e proporcional neste momento a revogação
do
monitoramento eletrônico do paciente
, mantidas as demais medidas
cautelares
fixadas
pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso,

em
dissonância d
o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor
Ginseng
Matheus Souza Silva
; por conseguinte,
concedo a ordem
vindicada, para revogar a
medida
cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira,
mantendo, todavia,
inalteradas as
demais medidas fixadas no

Auto de Prisão em Flagrante n. 1001679-31.2021.8.11.0024
e
mantidas nos autos da Ação Penal n. 1001856-92.2021.8.11.0024, sem prejuízo de que a autoridad
e
acoimada de coatora
imponha
,
em reforço
,
outras medidas cautelares diversas da prisão menos gravosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023